Tribunal: TJMT
Processo: 0017756-14.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017756-14.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARINA VERIDIANA DE CAMPOS - CPF: 852.693.521-68 (APELANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CONSÓRCIO VLT (APELADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (APELADO), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), SANDRO VICENTINI - CPF: 851.565.319-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINA VERIDIANA DE CAMPOS - CPF: 852.693.521-68 (APELADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), SANDRO VICENTINI - CPF: 851.565.319-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS DECORRENTES DE OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO VLT. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS QUANTUNS INDENIZATÓRIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais à autora, que sofreu acidente nos trilhos inacabados do VLT, resultando em fratura de tornozelo e lesões na perna esquerda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir a responsabilidade do Estado e do Consórcio VLT pelos danos causados em razão da omissão na conclusão e fiscalização das obras; (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iii) estabelecer a distribuição dos honorários sucumbenciais entre os réus.

III. Razões de decidir

3.

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, ficou demonstrada a responsabilidade objetiva do ente estatal nos termos do art. 37, § 6o da CF/1988, com base na omissão na fiscalização das obras do VLT.

4. Assiste razão ao apelante quanto à necessidade de divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus.

5.

O Consórcio VLT, ao alegar ilegitimidade passiva, não demonstrou fatos que afastem a sua responsabilidade, prevalecendo a aplicação da teoria do risco administrativo.

6.

A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora a partir de novembro de 2021 segue o entendimento consolidado do STJ e do STF.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais e estéticos não merece majoração, pois está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso do
Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido
para determinar a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus.

9.

Recursos dos demais apelantes
conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do Estado e do Consórcio VLT, em decorrência de omissão na fiscalização das obras, impõe o dever de indenizar os danos sofridos. 2.
O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar a extensão do dano e as condições específicas do caso concreto.
3.
A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora a partir de novembro de 2021 é obrigatória. 3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre os réus condenados solidariamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.666/1993, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 754778/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/11/2013; TJ-MT 10009198220208110003/MT, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARINA VERIDIANA DE CAMPOS
,
CONSÓRCIO VLT CUIABÁ - VÁRZEA GRANDE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos (Processo no 0017756-14.2015.8.11.0002). A sentença, de ID 253030176, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso ao pagamento solidário de indenização,
na proporção de 50% (cinquenta por cento),
a título de danos morais e estéticos (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), além do valor de R$ 635,35 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de reparação pelo dano material
, em razão de acidente sofrido pela autora em decorrência da falta de conclusão das obras do VLT, resultando em fratura de tornozelo e lesões na perna esquerda.

A autora,
CARINA VERIDIANA DE CAMPOS
, interpôs recurso de apelação (ID 253030180), pleiteando a
majoração dos valores
arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, bem como a reforma parcial da sentença para que se reconheça a
totalidade do pleito de indenização por danos materiais
. Argumenta que as lesões sofridas geraram sequelas permanentes, reduzindo sua capacidade laboral e afetando a qualidade de vida. Sustenta, ainda, a necessidade de custeio de tratamento fisioterápico e outras despesas decorrentes do acidente.

Por sua vez, o
CONSÓRCIO VLT CUIABÁ - VÁRZEA GRANDE
também recorreu (ID 253030185), pugnando pela reforma integral da sentença, alegando inexistência de responsabilidade civil, visto que a área onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizada e interditada, não havendo falha na execução das obras. Aduz que a culpa pelo acidente é
exclusiva da vítima
, que desconsiderou os avisos e tentou atravessar a área irregular. Alternativamente, requer a redução dos valores indenizatórios arbitrados, assentando a necessidade em ser
definido o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e aplicar no caso, exclusivamente, a SELIC, como atualização global do valor devido, ou, sucessivamente, o índice de correção monetária e taxa de juros de mora para o período anterior a novembro/2021.

Além disso, almeja a redução do percentual da verba honorária fixada na sentença, para o percentual de 10% (dez por cento) a ser rateado entre os réus de forma igual (Id: 253030185).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em seu recurso (ID 253030192), sustenta a
inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal
e o acidente. Afirma que a
responsabilidade pela execução e segurança das obras é exclusiva do Consórcio VLT
, não havendo omissão estatal que justifique a condenação solidária. Pede a reforma integral da sentença, com a
exclusão de sua responsabilidade do polo passivo
, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões ao recurso do Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande (ID 253030190) e do Estado de Mato Grosso (ID 253030195), a autora defendeu a manutenção da sentença, reiterando a existência de culpa concorrente, tendo em vista a omissão do Estado em fiscalizar adequadamente a execução das obras e a negligência do Consórcio em garantir a segurança do local.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora (ID 253030199), refutando os argumentos de majoração da indenização e defendendo a adequação dos valores fixados na sentença.

O Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande deixou de apresentar contrarrazões ao recurso da autora, conforme certificado no ID 253030200.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID 260849699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARINA VERIDIANA DE CAMPOS
,
CONSÓRCIO VLT CUIABÁ - VÁRZEA GRANDE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos (Processo no 0017756-14.2015.8.11.0002). A sentença, de ID 253030176, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso ao pagamento solidário de indenização,
na proporção de 50% (cinquenta por cento),
a título de danos morais e estéticos (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), além do valor de R$ 635,35 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de reparação pelo dano material
, em razão de acidente sofrido pela autora em decorrência da falta de conclusão das obras do VLT, resultando em fratura de tornozelo e lesões na perna esquerda.

A sentença objurgada reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e os condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e estéticos, além de R$ 635,35 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) por danos materiais, com honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso pleiteando a redução do quantum indenizatório e a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais.

O Consórcio VLT, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e inexistência de nexo causal.

A autora recorreu buscando a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que as sequelas sofridas justificam uma reparação maior.

Passo à análise das apelações.

I – DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, a
ausência de
responsabilidade pela execução e segurança das obras e consequente pedido de exclusão do polo passivo
.

Assentou, ainda, que o “
quantum
” fixado a título de indenização por danos morais e estéticos é excessivo, além de pleitear a redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta, então, que a responsabilização solidária não se aplica ao caso, pois a omissão estatal foi apenas secundária.

Passo a analise das arguições de modo dicotomizado.

a)
Ilegitimidade passiva e a
responsabilidade objetiva do Estado

A arguição de ilegitimidade foi enfrentada pela r. sentença, que assentou o seguinte:

“
Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Estado de Mato Grosso e Consórcio VLT, uma vez que às demais prejudiciais de mérito já foram apreciadas em decisão saneadora (ID 66496786 págs. 7/8).

Quanto à arguição do requerido Estado de Mato Grosso, sem razão. É sabido que em relação a terceiros, em se tratando de concessão de serviços públicos, o Estado responde solidariamente sempre que a causa do dano tenha origem na falha na escolha ou na fiscalização do serviço prestado pela concessionária.

Neste caso, em que o Estado de Mato Grosso firmou contrato de concessão com o requerido Consórcio VLT, tornou-se fiador desta relação jurídica, logo, não pode eximir-se de sua responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros.

Concernente ao requerido Consórcio VLT, igualmente aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, à luz do art. 37, § 6o, da CF/88, donde a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, possuindo, portanto, pertinência temática com o fato narrado nos autos e mostrando-se legítima para compor o polo passivo.

(...)

Com esse fundamento,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato Grosso e Consórcio VLT.
”

Conforme expõe Daniel Amorim Assumpção Neves,
“o Código de Processo Civil consagrou a teoria eclética, sendo indispensável a análise doutrinária das condições da ação. Há, entretanto, um esclarecimento prévio necessário. O criador da teoria eclética foi Liebman, que em seus primeiros estudos sobre o tema entendia existirem três espécies de condições da ação: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir e legitimidade, tendo sido essa construção consagrada pelo nosso ordenamento processual.”
(Manual de direito processual civil. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 154)

Discorrendo sobre a legitimidade, Fredie Didier Jr. et al conceituam e exemplificam o tema, senão vejamos:

"Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar." (Curso de direito processual civil. Vol. 3. Bahia: Juspodivm, 2013, p. 186)

A pretensão autoral é a responsabilização do Estado pela falha no seu dever de fiscalização do cumprimento do contrato
nas obras do modal VLT
que mantinha com o
CONSÓRCIO VLT CUIABÁ - VÁRZEA GRANDE
, reconhecendo
a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, leciona que:

"Na metade do século XIX, a ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada a sua atuação (...), de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época. (...) A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar dano e ser responsável foi substituída pela do Estado de Direito , segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse impossível apontar o agente que o provocou. A doutrina, então, cognominou o fato como culpa anônima ou falta do serviço . (...) Foi com lastro em fundamentos de ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva no direito público. (...) Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderia haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo , como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (...)" (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553).

A responsabilidade do Ente Estatal, deste modo, com a transmutação do Estado Liberal para o Estado Social de Direito, mitigou o viés subjetivo (lastreado na culpa do agente) dando relevo para um foco objetivo (teoria do risco administrativo), de modo a exigir da Administração a estrita observância das regras de conduta a que estava submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado, independentemente da voluntariedade de seu agente. Esta, inclusive, foi a linha adotada pela Carta Magna (art. 37, § 6o, da CF/88):

“Art. 37. (...)

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros , assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O dispositivo é comentado por YUSSEF SAHID CAHALI (Responsabilidade Civil do Estado, 2a Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 485):

“Tendo a Constituição da Republica de 1988 (a exemplo das anteriores) adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6o, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova.”

Neste ponto, porém, a doutrina moderna fomentou a necessidade de diferenciação da responsabilidade administrativa decorrente de atos (i) comissivos (art. 37, § 6o, da CF/88) ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a partir da constatação dos respectivos pressupostos: nexo de causalidade e dano; já para os casos de omissão administrativa, impenderia acrescer aos demais pressupostos a existência, ou não, do
"dever legal de atuação pelo Estado"
(
faute du service
),
sendo indispensável, aqui, a averiguação de uma "omissão culposa"
(ilegalidade ato ilícito em sentido lato).

Novamente, valendo das palavras de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado
. (...) Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos." (Ob. Cit. p. 567)

Na mesma linha, o ilustre jurista RUI STOCO
[1]
, em seu Tratado de Responsabilidade Civil, discorre com maestria:

"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. (...) 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' (...). Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir.
Sugere falha do serviço por negligência de alguém.
Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público." (grifo nosso)

Em sequência, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do Estado, distingue-os entre
genéricos e específicos
, sendo que:

"Haverá
omissão específica
quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar um dano. (...) Em suma,
a omissão específica, que faz emergir a responsabilidade objetiva da Administração Pública, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso
, quando a vítima se encontrava sob sua proteção ou guarda (...)

Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva." (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 268 – grifo nosso)

No caso em tela o acidente ocorreu em 30/01/2015 nos trilhos inacabados do VLT. A referida obra deveria ter sido entregue para a COPA de 2014.

Destaco que o artigo da Lei No 8.666/93 estabelece:

"Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Compreendo que no caso em tela existe uma
omissão específica
, na medida em que o Estado de Mato Grosso possuía a obrigação de fiscalizar para que as
“obras da copa”
fossem entregues até 2014. Contudo, é fato notório que até os dias atuais (2025) as referidas obras não estão concluídas e o modal (VLT) restou abandonado.

Compreendo, assim, que em razão da omissão restou criada situação propícia para a ocorrência do evento, ao que o Estado possuía o dever de agir para impedi-lo, inexistindo qualquer prova nesse sentido.

Realizadas as aludidas ponderações, compreendo que resta evidenciada a responsabilidade objetiva, ao que os Tribunais Superiores já se manifestaram favoráveis à adoção da Teoria do Risco Administrativo, de modo a consubstanciar a responsabilidade objetiva se houver falha ou omissão na prestação do serviço, como é a hipótese dos autos.

Com efeito,

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Estabelecimento público de ensino. Acidente envolvendo alunos.
Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva.
Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (STF - ARE: 754778 RS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 – grifo nosso)

O Estado possui o dever de fiscalizar as obras realizadas tanto por seus agentes quanto por terceiros, zelando pela segurança do sistema de trânsito e mantendo as vias públicas, situadas em seus limites urbanos, em boas condições de conservação. Em caso de irregularidades, cabe-lhe impor sanções aos infratores e compelir a correção das mesmas; caso contrário, poderá ser responsabilizado por omissão. No caso em análise, não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre a prática de conduta atribuível ao Estado à época dos fatos (2015) visando evitar a situação de abandono dos trilhos do VLT, restando, assim, configurada a responsabilidade do apelante. Tal responsabilidade fundamenta-se na aplicação da teoria do risco administrativo, que exige apenas a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano sofrido pela vítima, circunstância que se verifica no presente caso.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.” (TJ-MT 10009198220208110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

A jurisprudência pátria não destoa,
in verbis:

"Contrato administrativo (...)
Inobservância, pela municipalidade, de fiscalização regular do cumprimento do contrato, bem como de anotações das ocorrências
, consoante disposição do artigo 67, parágrafo 1o, da Lei n.o 8.666/93 (...). (TJSP; Apelação Cível 0125928-20.2007.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 27/09/2011; Data de Registro: 28/09/2011)

Compreendo, assim, que no presente caso, restou devidamente comprovado nos autos que a autora sofreu o acidente em razão da falta de conclusão das obras e da ausência de sinalização adequada, atraindo, portanto,
a responsabilidade solidária do Estado e do Consórcio VLT
.

b) Dos honorários sucumbenciais

Quanto ao pedido de redução do percentual dos honorários sucumbenciais, assiste razão ao apelante. A sentença recorrida fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, impondo a responsabilidade integral a cada um dos réus, sem divisão proporcional.

Contudo, considerando-se que a responsabilidade dos réus foi fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, é adequado que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais seja igualmente dividida entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Dessa forma,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para determinar que a condenação em honorários sucumbenciais seja mantida em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com a divisão proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos réus.

II – DO RECURSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE

O Consórcio VLT sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta do consórcio e o dano sofrido pela autora, além de alegar sua ilegitimidade passiva.

a) Da ilegitimidade passiva

Quanto à ilegitimidade passiva, não assiste razão ao apelante. A sentença corretamente reconheceu a legitimidade do Consórcio VLT para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade da concessionária de serviço público decorre da
teoria do risco administrativo
, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ANIMAL NA PISTA - CASO FORTUITO - FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. [...} A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.
Para a conguração da legitimidade da parte é irrelevante a pertinência subjetiva da lide, ou seja, não é necessária a análise do direito material objeto da pretensão, bastando que a demanda seja viável no plano objetivo.
A responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo aplicável, em regra, o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, para os casos de serviços prestados aos seus usuários
. Embora esteja prevista a responsabilidade objetiva, as empresas concessionárias de serviço público se eximem do dever de indenizar se demonstrarem a ocorrência de caso fortuito ou de força maior e, ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pela ocorrência do evento danoso.” (TJ-MG - AC: 10000220045876001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022).

Desse modo, tal súplica não merece amparo.

b) Do nexo causal

Restou amplamente demonstrado nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, bem como pelo laudo pericial, que a omissão na conclusão das obras e a falta de sinalização adequada contribuíram diretamente para o acidente que vitimou a autora.

Dessa forma,
não há que se falar em inexistência de nexo causal ou em exclusão da responsabilidade do Consórcio
.

c) Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora

No que concerne ao pedido de reforma da sentença para que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, até novembro de 2021, a correção monetária deve seguir os índices previstos nas Resoluções do Conselho da Justiça Federal, incidindo a SELIC somente a partir da referida data, conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021.

Ademais, o entendimento atual do STJ é no sentido de que a aplicação da SELIC exclui a incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora, uma vez que tal taxa já abarca ambos os componentes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" ( REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003),
deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

Nesse sentido, a sentença já definiu corretamente a aplicação da SELIC a partir de novembro de 2021, não havendo qualquer omissão ou equívoco que justifique a sua reforma.

d) Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, que resultou na reformulação da verba sucumbencial para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuída equitativamente entre as partes, observa-se que o pleito formulado nesse ponto ficou prejudicado.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Consórcio VLT.

III – DO RECURSO DE CARINA VERIDIANA DE CAMPOS

A autora pleiteia a majoração do “
quantum
” indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, sob o argumento de que o valor arbitrado é insuficiente para reparar os danos sofridos.

a) Do quantum indenizatório

A fixação do “
quantum
” indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e punitiva da indenização.

No caso em análise, verifica-se que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende adequadamente a esses princípios, considerando-se que a lesão sofrida pela autora resultou em sequelas permanentes de baixa gravidade, conforme atestado pelo laudo pericial, que apontou a existência de anquilose parcial do tornozelo direito e dano estético de grau mínimo.

Aliás, vejamos o entendimento desse sodalício sobre esse assunto:

“APELAÇÕES CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO ADESIVO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – TRÁFEGO DO VEÍCULO DENTRO DA VELOCIDADE PERMITIDA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo 2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral. 3.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser rejeitado
. 4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00054607320078110055, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2023) (destaquei)

Não há elementos que justifiquem a majoração da indenização por danos morais.

Com relação aos danos materiais, a inicial apresentou pedido de condenação em R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), ao que a r. sentença os acolheu de modo integral, inexistindo, assim, elementos que autorizem modificação do
decisum,
razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que a condenação em honorários sucumbenciais seja mantida em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devendo esse montante ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada réu.

Outrossim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande
e por
Carina Veridiana de Campos
, mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025